Tribunal: TJDFT
Processo: 0701953-59.2023.8.07.0008
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. DEVOLUÇÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, a cobrança de quantia indevida confere ao particular o direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, sem prejuízo de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. A devolução em dobro, todavia, fica subordinada à comprovação de engano injustificável, revestido de má-fé, daquele que recebeu indevidamente o valor.
2. Quanto ao dano moral, este é um abalo aos direitos da personalidade causado por ato de terceiros que foge ao padrão da habitualidade. 2.1 Para sua configuração, deve o juiz verificar, ante os elementos coligidos no processo, a título de prova, se a situação experimentada pela parte foi lesiva à sua honra, quer no aspecto subjetivo, quer no aspecto objetivo. 2.2 A indenização apenas seria devida se houvesse lesão à esfera personalíssima (extrapatrimonial) do consumidor.
3. Devidamente comprovado o pagamento de mensalidade do plano de saúde, cabível a sua restituição ante a resolução do contrato.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.